Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-97.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM JUÍZO. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
3. O desemprego formal, por si só, não autoriza a pretendida redução dos alimentos, fazendo-se mister a comprovação da efetiva alteração da capacidade financeira do alimentante ou de redução das necessidades do alimentando, o que não se verificou no caso concreto.
4. O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto.
5. Recurso conhecido e desprovido.